Tribunal: STF
Processo: RHC 66944
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA UNIDADE E
INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A DIVERGENCIA ENTRE DOIS
DOS SEUS AGENTES QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME APURADO EM
INQUERITO POLICIAL, ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA.
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.